Tribunal: TJDFT
Processo: 0724575-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVISÃO TÉCNICA ANS. ALIENAÇÃO DA CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS. NÃO DEMONSTRADA. SALDO. GARANTIA DA PROVISÃO TÉCNICA. NÃO COMPROVADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora do saldo das contas de provisão técnica de Operadora de Plano de Saúde vinculado à Agência Nacional de Saúde - ANS.
2. Não se demonstrando a alienação da carteira de beneficiários da devedora, ou a existência de saldo nas contas da operadora do plano de saúde suficiente para garantir a provisão técnica, sem prejuízo aos clientes da executada, incabível a penhora perseguida, conforme exegese do art. 35-L da Lei 9.656/1998.
3. Recurso conhecido e desprovido.